Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, VANDER RIBEIRO VIEIRA, ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO SAUD, ARSENIO BOMFIM JUNIOR, DEUSONETE MARINHO DOS REIS, LUCAS MARINHO SAUD, LAIRA MARINHO SAUD CONTE, ARSENIO BONFIM JUNIOR, EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os demais Embargantes para que se manifestem sobre o pedido de desistência do recurso formulado por Arsênio Bomfim Júnior, Id. 23773642, bem como quanto ao levantamento do valor incontroverso. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora